Tribunal: CARF
Processo: 13014.720090/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13014.720090/2014-55
ACÓRDÃO
2001-007.390 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LICINIO NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-40.849 - 5a Turma da DRJ/FNS
(fls. 39 e segs.).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.390 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720090/2014-55
2
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) 2011/002348974870581, fls. 27-32,
que apurou imposto suplementar de R$5.235,63 acrescido de multa de ofício e
juros de mora, referente imposto sobre a renda da pessoa física, ano-calendário
2010.
Houve glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$19.256,32,
detalhados abaixo:

O contribuinte apresentou impugnação e juntou documentos. Afirma que
referem-se a despesas médicas dele próprio, sendo que com relação à Unimed:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação. Limites do
litígio.
O contribuinte afirma na impugnação que houve erro no valor declarado como pago à
Unimed, já tendo a parcela do imposto correspondente sido paga.
Essa informação está de acordo com o extrato do processo constante de fl. 35. Passo a
análise das despesas contestadas.
De início, importante destacar o que preceitua o Decreto 3.000/1999, que Regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza:
(...)
Das despesas médicas Quanto às despesas médicas, o Decreto 3.000/99 estabelece que:
(...)
Na notificação de lançamento, houve glosa de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$19.256,32, por falta de comprovação.
Quanto aos pagamentos efetuados o impugnante apresentou declarações firmadas pelas
profissionais Luciana Neves de Camargo (fl.8), Talita Nunes de Vasconcelos (fl.15) e Liene
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.390 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720090/2014-55
3
Portela (fl.22), e recibos simples. Segundo as declarações, os pagamentos teriam sido
feitos em espécie, em parcelas.
O contribuinte apresentou ainda extratos bancários para justificar o pagamento em
espécie. Observo que na fl. 9 o contribuinte indica o valor de um saque como pagamento
à LUCIANA (R$1.000,00, pagos em 29/09 segundo declaração), ao passo que na fl. 16
indica o mesmo valor como pagamento a Talita Nunes de Vasconcelos (R$1.000,00 pagos
em 30/09, conforme declaração fl. 15).

Assim, em que pesem os recibos e declarações apresentados, entendo que os extratos
bancários apresentados não vinculam os saques aos pagamentos efetuados e portanto,
neste caso, não são aptos a comprovar o pagamento das despesas. Se o contribuinte
deseja usufruir da dedução de despesas médicas em sua declaração de ajuste anual, cabe
a ele apresentar prova inequívoca de que incorreu em tais despesas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2017, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, fls. 46 e segs, sustentando, em apertada síntese, que o pagamento da
Dra. Luciana Neves de Camargo (R$ 1.000,00, pago em 29/09) e a Dra. Talita Nunes de
Vasconcelos (R$ 1.000,00, pago em 30/09, conforme declaração); Dia 29/09 efetuou o saque de
R$ 1.364,35, desse valor pagou R$ 1.000,00 a Dra. Luciana Neves de Camargo e do que restou R$
300,00 mais o saque feito em 27/09 de R$ 200,00 mais R$ 500,00 que dispunha em espécie pagou
a Dra. Talita.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.390 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720090/2014-55
4
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.390 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720090/2014-55
5
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos.
O contribuinte apresentou declarações firmadas pelas profissionais Luciana Neves
de Camargo (fl.8), Talita Nunes de Vasconcelos (fl.15) e Liene Portela (fl.22), e recibos simples.
Segundo as declarações, os pagamentos teriam sido feitos em espécie, em parcelas.
O recorrente apresentou extrato bancário para justificar o pagamento em espécie,
mas o acórdão de piso não aceitou com base no seguinte (fls. 41/42):
O contribuinte apresentou ainda extratos bancários para justificar o pagamento em
espécie. Observo que na fl. 9 o contribuinte indica o valor de um saque como pagamento
à LUCIANA (R$1.000,00, pagos em 29/09 segundo declaração), ao passo que na fl. 16
indica o mesmo valor como pagamento a Talita Nunes de Vasconcelos (R$1.000,00 pagos
em 30/09, conforme declaração fl. 15).
O sujeito passivo diz que dia 29/09 efetuou o saque de R$ 1.364,35, desse valor
pagou R$ 1.000,00 a Dra. Luciana Neves de Camargo e do que restou R$ 300,00 mais o saque feito
em 27/09 de R$ 200,00 mais R$ 500,00 que dispunha em espécie pagou a Dra. Talita.
Verificando o extrato fls. 9 constam saques anteriores que justificariam que o
contribuinte tivesse R$ 500,00 em espécie.
Analisando os extratos apresentado fls. 9 e segs. observo que o contribuinte tinha
disponibilidade de dinheiro em espécie para realizar os pagamento dos profissionais.
O contribuinte foi intimado a demonstrar o efetivo pagamento de suas despesas
médicas, diz que pagou em dinheiro e apresenta extratos onde constam saques, que seriam
suficiente para o pagamento das despesas médicas, mas mesmo assim houve a glosa. Não
constam dos autos que os valores sacados foram aplicados em outras despesas.
Pois bem, discordo da solução adotada, pois o recorrente demonstrou que possuía
disponibilidade em dinheiro para efetuar o pagamento das despesas médicas o que comprova o
efetivo pagamento. Entendo que não é necessário uma correspondência exata entre o valor
sacado em dinheiro e o valor da despesa e nem entre as datas contidas nos recibos e as datas das
retiradas bancárias.
Não há nada que impeça a pessoa de sacar dinheiro e mantê-lo em casa por um
período, não sendo razoável exigir a exata correspondência entre valores e datas, pois entendo
que esse tipo de exigência viola vários princípios jurídicos (legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, contraditório, etc).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.390 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13014.720090/2014-55
6
Diante do conjunto probatório entendo que deve ser restabelecida a dedução das
despesas médicas dos profissionais Luciana Neves Camargo(R$ 10.150,00), Talita Nunes de
Vasconcellos(R$ 5.050,00) e Liene Neves Portela (R$ 1.500,00).
Cabe lembrar que em relação a dedução da Unimed o contribuinte concordou com
a infração.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
restabelecer a dedução de despesas médicas na forma descrita no voto.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 67
DF CARF MF
Original